Tribunal: TJDFT
Processo: 0759139-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTO SOB O RITO DA PENHORA. FILHO MENOR. DEVER DE SUSTENTO DOS PAIS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. COMPENSAÇÃO POR PAGAMENTO IN NATURA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o art. 1.707 do Código Civil, os alimentos são insuscetíveis de compensação, porquanto ao credor (é) vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora.
3. Fixada a prestação alimentícia, incumbe ao devedor cumprir a obrigação na forma determinada pela sentença, não sendo possível compensar os alimentos arbitrados em pecúnia com parcelas pagas in natura, sendo a compensação permitida somente de forma excepcional. Precedentes.
4. Inexistindo prova cabal de que foi acordado entre as partes que a prestação in natura substituiria a pensão em pecúnia, presume-se que os pagamentos aludidos pelo genitor foram efetuados por mera liberalidade.
5. Conforme disposto nos artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos, provendo-lhes o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável, de modo que não se pode reputar extraordinário ou incomum o pagamento de despesas corriqueiras ou imprevistas dos filhos menores pelo alimentante, fora da pensão determinada na sentença.
6. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.